Tribunal: TJDFT
Processo: 0711277-81.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RÉU CITADO POR VIA POSTAL EM OUTRA UF. PEDIDO DE APREENSÃO DE BEM MÓVEL. NECESSIDADE DE CARTA PRECATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O SISTEMA DOS JUIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para anular a sentença que extinguiu o feito, sem resolução mérito, ante o reconhecimento da incompetência territorial.

3. Segundo exposto na inicial, a recorrente ajuizou demanda em face dos réus Edilson Bezerra e Gilvan Moreno da Luz, sob alegação de que vendeu um veículo a Edilson, tendo outorgado procuração a esse para, inclusive, assumir o financiamento junto a instituição financeira. Afirma que posteriormente o réu Edilson substabeleceu os poderes a Gilvan, mas que não houve a transferência de propriedade do veículo, bem como que há diversos débitos inscritos em dívida ativa em nome da recorrente. Consta dos autos que o réu Edilson foi excluído do polo passivo.

4. Nas razões recursais, a recorrente alega que o recorrido (Gilvan) foi devidamente citado por carta com aviso de recebimento, e, por esse motivo, a sentença conteria erro de procedimento.

5. O Juízo de primeiro grau entendeu que, por ter o recorrido domicílio no Estado do Maranhão, a propositura da demanda na Circunscrição Judiciária de Taguatinga prejudicaria direitos constitucionais de ampla defesa e contraditório.

6. A despeito de o recorrido ter sido citado por carta com aviso de recebimento, o que dispensaria a expedição de carta precatória para tal finalidade, entendo que a demanda não deve prosseguir no Juízo de origem.

7. Ao analisar a petição inicial, verifico que a recorrente formulou pedido de apreensão do veículo (item n.o 3), cuja pretensão reclamaria a expedição de carta precatória, medida que é incompatível com a sistemática dos Juizados Especiais, razão por que corroboro do entendimento do Juízo de primeiro grau.

8. Além disso, a recorrente declarou na petição inicial que reside na comarca de Valparaíso de Goiás/GO, o que demonstra a inexistência de qualquer ponto de aderência à competência da Justiça do Distrito Federal.

9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão de gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade. Sem honorários advocatícios, pois não houve contraditório.